Tribunal: TJMT
Processo: 1009800-75.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009800-75.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIUCHA KISS DA SILVA - CPF: 024.461.681-75 (RECORRENTE), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), REGINALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.210.221-05 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de atraso de 3 horas no voo de ida e cancelamento do voo de volta com atraso de 10 horas, decorrente de manutenção não programada na aeronave. Os recorrentes pleiteiam a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 7.000,00 para cada um.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é suficiente para compensar os transtornos sofridos pelos consumidores em razão do atraso e cancelamento dos voos contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida, em conformidade com o art. 944 do Código Civil.

4. A extensão da culpa e do dano deve ser observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ, que admite a revisão do valor apenas quando exorbitante ou irrisório.

5. No caso concreto, o atraso foi de aproximadamente 10 horas, o cancelamento ocorreu unilateralmente e sem aviso prévio aos consumidores, além da ausência de assistência material pela companhia aérea, justificando a majoração do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais decorrentes de atraso e cancelamento de voo deve considerar a extensão do dano, o tempo de espera, a ausência de assistência material e a falta de comunicação prévia. 2. É cabível a majoração do
quantum
indenizatório quando o valor fixado na sentença
mostra-se
insuficiente para compensar os danos sofridos e para desestimular a repetição da conduta ilícita pela companhia aérea."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1029016-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025; TJMT, N.U 1013968-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, publicado no DJE 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1009800-75.2025.8.11.0002

Origem:
2o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande

Recorrente:
KATIUCHA KISS DA SILVA e REGINALDO PEREIRA DA SILVA

Recorrido:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KATIUCHA KISS DA SILVA e REGINALDO PEREIRA DA SILVA ajuizaram reclamação em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA. Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas para viajarem em família para Florianópolis no dia 23/11/2024 com saída de Cuiabá às 08h20, conexão em Viracopos/SP e chegada em Florianópolis às 15h30; b) o voo de ida sofreu atraso, saindo apenas às 11h59, o que ocasionou a perda da conexão; c) foram realocados em outro voo, chegando ao destino às 18h25, com atraso de 3 horas; d) no voo de volta, programado para o dia 02/12/2024, houve cancelamento da conexão em Viracopos, sendo realocados para voo com chegada em Cuiabá às 17h09 do dia 03/12/2024, com atraso de 10 horas. Requereram: a) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

O juízo singular proferiu
sentença

e
concluiu que houve falha na prestação de serviços da parte reclamada, em razão do atraso de aproximadamente 10 horas do voo das partes reclamantes decorrente de manutenção não programada na aeronave. Julgou procedente a ação para condenar a empresa recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais

O
Recurso Inominado
foi interposto pela
s
parte
s
reclamante
s
.
Em resumo, s
ustent
aram
que

o valor arbitrado a título de dano mora
l
é
ínfimo
diante dos transtornos sofridos
e r
equere
ram
o provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório
para R$ 7.000,00 para cada recorrente.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

No presente caso, restou incontroversa a falha na prestação de serviços da parte reclamada, assim como o dano moral sofrido pelas partes reclamantes em razão do cancelamento unilateral
do
voo
contratado por elas
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

No presente caso, deve ser considerado, ainda, que o atraso foi de aproximadamente 10 horas,
o cancelamento ocorreu unilateralmente e sem qualquer aviso prévio aos consumidores e, além disso, não houve assistência material prestada pela companhia aérea.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$

3.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada um dos
reclamantes,
quantia
esta que
certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
em casos similares (
N.U 1029016-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025;
N.U 1013968-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, publicado no DJE 14/08/2025;
N.U 1000253-02.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
p
ublicado no DJE 08/08/2025;
e
N.U 1018287-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025
).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento
, apenas para
majorar
o
quantum
indenizatório
do dano moral para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada
parte reclamante, mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025